Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704764-87.2022.8.07.0020 RECORRENTE: EDUARDO CARVALHO GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO FORMAL. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ANÁLISE FAVORÁVEL MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “C”, CP. RECONHECIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. CAUSA DE AUMENTO DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA MANTIDA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. MANTIDO. AÇÃO ÚNICA. CONTEXTO. FÁTICO ÚNICO. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra das vítimas possui especial relevo e se, além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, como reconhecimento pessoal e fotográfico, declarações de testemunhas policiais, apreensão do bem na posse de um dos acusados e relatório investigativo contendo os diálogos travados entres os réus antes e após a prática do crime, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório. 2. O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado na fase do inquérito policial, deverá observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que aconteceu no caso concreto. Ademais, há provas independentes nos autos que demonstram a autoria delitiva. 3. No tocante à dosimetria, não há que se falar em valoração negativa da culpabilidade, sob o argumento de que a conduta delitiva teria sido premeditada pelos agentes, quando demonstrado nos autos que somente os aspectos gerais do crime foram combinados. 4. A utilização de traje tipicamente usado por policiais no intuito de assegurar a prática do crime reduz, se não impede, qualquer resistência da vítima e, portanto, incrementa a lesividade da ação delitiva, justificando a incidência da atenuante de dissimulação, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. 5. Se não houver a confissão do réu de que praticou o crime juntamente com os coacusados, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 6. A restrição à liberdade da vítima justifica a incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, quando a vítima permanece em poder dos agentes por tempo superior ao necessário para garantir a subtração da coisa, hipótese que se amolda ao caso dos autos. 7. Praticados dois crimes de roubo mediante uma única ação delitiva, em um mesmo contexto fático, o reconhecimento do concurso formal de crimes deve abranger todos os delitos, com o aumento da pena do crime mais grave, em conformidade com o número de crimes praticados. 8. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar, quando a conduta cometida pelo réu ostentar muita gravidade, quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo diante do risco de reiteração criminosa, e quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual. 9. Recursos conhecidos. Recursos dos réus desprovidos. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão impugnado não considerou, de maneira adequada, a circunstância de que a relação entre as vítimas e os réus era derivada de uma dívida relacionada ao consumo de substâncias entorpecentes. Afirma que não há nos autos provas suficientes para embasar a condenação. Defende que há discrepância no que tange à dosimetria da pena, haja vista que, apesar de os réus terem cometido o mesmo crime, nas mesmas circunstâncias fáticas, a pena imposta ao ora recorrente foi significativamente mais alta. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 2.600.938/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021